Tribunal: STF
Processo: ARE 1499517
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EVENTO REALIZADO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR INTERLOCUTOR SEM CIÊNCIA DOS ADVOGADOS. UTILIZAÇÃO DA MÍDIA EM PROCESSOS JUDICIAIS. INVIOLABILIDADE. ARTS. 5º, INC. LV, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Mandato. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e não fazer. Rés que teriam participado de reunião e realizado filmagem de forma clandestina, que teria sido usada em ações trabalhistas. Alegação de quebra do sigilo profissional por ter a ré acesso a informações sigilosas do requerente, as quais teriam sido repassadas. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de Prova obtida por um dos requeridos sem a ciência do autor. Presença de ato ilícito. Requisitos da responsabilidade preenchidos. Sentença reformada. Recurso provido. Apelação da ré. Requerimento para majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso prejudicado face o provimento do recurso do autor.”



    Opostos embargos de declaração tendentes a integrar o decisum suso citado, esses restaram rejeitados, nos termos da ementa seguinte:



    "Embargos de declaração. Mandato. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e não fazer. Rés que teriam participado de reunião e realizado filmagem de forma clandestina, que teria sido usada em ações trabalhistas. Alegação de quebra do sigilo profissional por ter a ré acesso a informações sigilosas do requerente, as quais teriam sido repassadas. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de Prova obtida por um dos requeridos sem a ciência do autor. Presença de ato ilícito. Requisitos da responsabilidade preenchidos. Sentença reformada. Recurso provido. Apelação da ré. Requerimento para majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso prejudicado face o provimento do recurso do autor. Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de existência de erro, de omissão e contradição, no julgado: vícios não verificados. Matéria de insurgência examinada. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados."



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta, em síntese, preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, inc. LV, e 133, da Constituição Federal, e ao Tema 237 da Repercussão Geral.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    Em sequência, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso, por afronta indireta à Constituição Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, emana dos autos, a priori, deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não denotou questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que superem os interesses subjetivos da causa, porquanto se limitou a afirmar que a controvérsia em debate envolve aplicação do Tema 237 da Repercussão Geral, sem tecer devida arguição acerca da efetiva transcendência concreta da discussão.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido se deu, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração do pressuposto da repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Sem prejuízo dos óbices citados, o conhecimento do apelo extremo esbarra, ainda, no caráter infraconstitucional da controvérsia em torno da suposta violação do inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.



    Com efeito, ao julgar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Suprema Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    Ademais, exsurge dos presentes autos que o acórdão a quo resolveu a controvérsia com fundamento na inviolabilidade do advogado, no âmbito do espaço territorial do escritório recorrido e da relação profissional com seus clientes, garantia a qual, nas exatas linhas do art. 133 da Constituição Federal, dá-se "nos limites da lei". Sendo assim, vislumbra-se que a revisão do decisum demandaria o reexame do acervo fático-probatório e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, providências incabíveis em recurso extraordinário, esbarrando, inclusive, nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, é oportuno transcrever as ementas infra:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. NÃO ABSOLUTA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660) 2. O STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, deciduu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184). 3. O STF já fixou o entendimento de que “não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a abrangência que a Magna Carta conferiu ao instituto” (HC 69.085, da relatoria do ministro Celso de Mello)” (AI 747.807-AgR, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1305501 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 27/5/2021 - grifei)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DOS RECORRENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424) E NO ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES REALIZADAS POR ADVOGADO EM JUÍZO. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE. LIMITES LEGAIS (LEI 8.906/94). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 874808 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015)



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 133 DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. 1. A inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão se dá nos limites da lei. A depender o exame da ofensa ao art. 133 da Constituição Federal de prévia análise de matéria infraconstitucional, inviável o recurso extraordinário. 2. Incidência do enunciado da Súmula STF nº 279. 3. Agravo regimental improvido." (RE 239655 AgR, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 3/9/2004)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente